Tribunal: TJDFT
Processo: 0747305-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0747305-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RANDERSON GABRIEL DA SILVA FERREIRA PACIENTE: CAIO GOMES BATISTA AUTORIDADE: JUIZADO ESPECIAL CIVEL, CRIMINAL E DE VIOLENCIA DOMESTICA DE BRAZLANDIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de CAIO GOMES BATISTA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia, que condenou o paciente pela prática das infrações penais tipificadas nos artigos 24-A, da Lei Maria da Penha; 147, 150, § 1o, e 331, todos do Código Penal; e no artigo 21, da Lei de Contravenções Penais, tudo na forma do artigo 5o, da Lei Maria da Penha, sendo-lhe cominadas as penas de 1 ano, 10 meses e 4 dias de detenção e de 28 dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto, bem como mantida a prisão preventiva (ID 65873188). Na peça inicial (ID 65873182), o impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante em 20/7/2024, em razão do suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua ex-companheira, S. P. S., sendo que, em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Acrescenta que, em 22/7/2024, o paciente foi denunciado pela suposta prática das infrações penais descritas no artigo 24-A, da Lei Maria da Penha; nos artigos 147, 150, § 1o, e 331, todos do Código Penal; e no artigo 21, da Lei de Contravenções Penais, todos na forma do artigo 5o da Lei Maria da Penha. Assevera que, prolatada a sentença condenatória, nada obstante o reconhecimento da primariedade e dos bons antecedentes do paciente e a fixação de pena inferior a 4 anos, o Magistrado de origem estabeleceu o regime inicial semiaberto e manteve a prisão preventiva do ora paciente, para preservar a ordem pública e garantir a integridade da vítima. Salienta que o paciente está recolhido no Centro de Detenção Provisória há mais de 104 dias. Afirma que a prisão preventiva é medida de exceção e que a r. sentença não apresentou fatos novos/contemporâneos para fundamentar a sua manutenção. Aponta que o Juízo de origem não esclareceu por qual motivo o caso recomenda maior cautela, implicando a violação do artigo 315, do Código de Processo Penal. Destaca que a pena de detenção aplicada é de apenas 1 ano, 10 meses e 4 dias; que o réu é primário e tem bons antecedentes; e que confessou em Juízo, o que denota boa conduta pessoal e o interesse de colaborar com a Justiça. Alega que o precedente do Superior Tribunal de Justiça mencionado para justificar a manutenção da prisão preventiva apresenta situação diversa e mais grave. Ressalta que, em precedente recente, o Superior Tribunal de Justiça adequou sua jurisprudência ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido da incompatibilidade da prisão preventiva com o regime inicial semiaberto. Apregoa que, no caso, é plenamente cabível o regime inicial aberto e que deve ser imediatamente expedido o alvará de soltura do paciente, para que ele possa recorrer da r. sentença em liberdade. Aduz que a manutenção da prisão preventiva viola os princípios da fragmentariedade e subsidiariedade do Direito Penal, já que, na espécie, mostra-se incompatível com o regime semiaberto aplicado, restando configurado o constrangimento ilegal (artigo 5o, inciso LXV, da Constituição Federal). Cita precedente do Supremo Tribunal Federal em reforço a sua tese. Enfatiza que a natureza das penas impostas é incompatível com o cumprimento de pena em regime fechado. Reitera as condições favoráveis ao paciente e informa que ele possui um filho, que depende de alimentos provisórios por ele fornecidos. Sustenta que o paciente tem o direito-dever de assistir a criança material e psicologicamente, especialmente nos primeiros anos de vida. Ao final, requer a concessão da medida liminar, para que seja garantido ao paciente o direito de recorrer da sentença em liberdade. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição de alvará definitivo de soltura. Subsidiariamente, pede que seja concedida em parte a ordem pleiteada, de forma a substituir a prisão preventiva do paciente por uma das medidas cautelares indicadas no artigo 319, do Código de Processo Penal. Brevemente relatados, decido. Na análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente. Inicialmente, registre-se que, recentemente, em julgamento realizado em 23/10/2024, a C. Primeira Turma Criminal analisou pedido de liberdade provisória formulado em favor do ora paciente, nos autos do Habeas Corpus Criminal no 0741951-24.2024.8.07.0000, que ficou assim ementado: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. VIAS DE FATO E DESACATO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO VIOLAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICAÇÃO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. A presença nos autos de prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito imputado ao paciente indica a necessidade da manutenção da custódia cautelar, como forma de garantia da ordem pública e preservação da integridade da vítima, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal. A prisão preventiva se justifica, ainda, pela aplicação do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, em razão do descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas. As circunstâncias judiciais eventualmente favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva, quando a análise do caso concreto revelar a necessidade da custódia cautelar. Presentes os requisitos autorizadores, a prisão preventiva - de caráter cautelar - não ofende o princípio da presunção de inocência, tampouco da proporcionalidade, pois não revela o escopo de antecipação de pena. Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal, quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do Juízo que, podendo agir com a diligência esperada, assim não o faz, em desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, situações não verificadas na presente impetração, sobretudo porque encerrada a instrução criminal em prazo razoável. Como visto, esta Primeira Turma Criminal já se manifestou pela regularidade da decretação e da manutenção da prisão preventiva do paciente antes da prolação da sentença condenatória. No tocante à fixação do regime inicial semiaberto e à manutenção da prisão preventiva do paciente, importa destacar o seguinte excerto da r. sentença prolatada em 25/10/2024: IV - Do dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para CONDENAR o acusado CAIO GOMES BATISTA como incurso nas penas dos artigos 24-A da Lei Maria da Penha, 147, 150, § 1o, e 331, todos do Código Penal, e artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, tudo na forma do artigo 5o da Lei Maria da Penha, praticados na forma do artigo 69, do Código Penal. V - Da dosimetria Passo a dosar a pena, com espeque no princípio da individualização da pena. V.a - Do crime de ameaça Na primeira fase, analiso as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. A culpabilidade não extrapola o tipo penal. Com relação aos antecedentes, verifico que o condenado não possui registros anteriores. Não há maiores informações nos autos no que diz respeito a sua personalidade e conduta social. Os motivos são as comuns para o delito. Quanto às consequências do crime, valoro-as negativamente, considerando que, após o delito de ameaça perpetrada pelo acusado, a ofendida relatou ter precisado se mudar de cidade, dado o temor de o réu lhe praticar algum mal. No mais, ela informou efeitos negativos psicológicos ocasionados, consistentes em não se sentir mais segura, acreditando estar sendo sempre perseguida por alguém. Quanto às circunstâncias, considerando-se a prática do crime pelo acusado na presença do filho menor de idade dos envolvidos, a qual não foi suficiente para conter o ânimo delitivo dele, valoro-as negativamente. Por fim, o comportamento da vítima não contribuiu para a empreitada criminosa. Dessa forma, havendo valoração negativa das circunstâncias do crime e das consequências, aplico a fração de aumento de 1/8 por cada vetor desfavorável a incidir entre o intervalo das penas mínima e máxima abstratamente fixadas no tipo penal, pelo que fixo a pena-base acima do mínimo legal, a saber, 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de detenção. Na segunda fase, ausentes quaisquer atenuantes. Presente a agravante do art. 61, II, "f", do CP, pelo que fixo a pena intermediária em 2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, a qual, na terceira fase, ante a inexistência de causas de aumento ou de diminuição de pena (ante a irretroatividade da Lei n. 14.994/2024, por ser maléfica ao réu), fixo como pena definitiva. V.b - Do crime de violação de domicílio qualificado pela prática durante o período noturno Na primeira fase, analiso as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. A culpabilidade não extrapola o tipo penal. Com relação aos antecedentes, verifico que o condenado não possui registros anteriores. Não há maiores informações nos autos no que diz respeito a sua personalidade e conduta social. Os motivos e as consequências são comuns para o delito. Quanto às circunstâncias, considerando-se a prática do crime pelo acusado na presença do filho menor de idade dos envolvidos, a qual não foi suficiente para conter o ânimo delitivo dele, valoro-as negativamente. Por fim, o comportamento da vítima não contribuiu para a empreitada criminosa. Dessa forma, havendo valoração negativa das circunstâncias do crime, aplico a fração de aumento de 1/8 pelo vetor desfavorável a incidir entre o intervalo das penas mínima e máxima abstratamente fixadas no tipo penal, pelo que fixo a pena-base acima do mínimo legal, a saber, 8 (dois) meses e 7 (sete) dias de detenção. Na segunda fase, presente a atenuante da confissão qualificada. Presente a agravante do art. 61, II, "f", do CP, pelo que realizo a compensação entre ambas e fixo a pena intermediária em 8 (dois) meses e 7 (sete) dias de detenção, a qual, na terceira fase, ante a inexistência de causas de aumento ou de diminuição de pena, fixo como pena definitiva. V.c - Do crime de desacato Na primeira fase, analiso as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. A culpabilidade não extrapola o tipo penal. Com relação aos antecedentes, verifico que o condenado não possui registros anteriores. Não há maiores informações nos autos no que diz respeito a sua personalidade e conduta social. Os motivos e as consequências são comuns para o delito. Quanto às circunstâncias, considerando-se que a prática delitiva se perpetrou por longo período de tempo, qual seja, desde o início da abordagem policial após as provocações do denunciado, até o momento posterior ao cumprimento da prisão em flagrante, havendo o réu, mesmo dentro da delegacia, continuado a proferir xingamentos contra as autoridades policiais, valoro-as negativamente. Por fim, o comportamento da vítima não contribuiu para a empreitada criminosa. Dessa forma, havendo valoração negativa das circunstâncias do crime, aplico a fração de aumento de 1/8 pelo vetor desfavorável a incidir entre o intervalo das penas mínima e máxima abstratamente fixadas no tipo penal, pelo que fixo a pena-base acima do mínimo legal, a saber, 8 (dois) meses e 7 (sete) dias de detenção. Na segunda fase, presente a atenuante da confissão qualificada. Entendo não evidenciada a atenuante da injusta provocação da vítima alegada pela Defesa. Ausentes quaisquer agravantes. Logo, reduzo a pena fixada na primeira fase, fixando a pena intermediária em 6 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, a qual, na terceira fase, ante a inexistência de causas de aumento ou de diminuição de pena, fixo como pena definitiva. V.d - Do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência Na primeira fase, analiso as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. A culpabilidade não extrapola o tipo penal. Com relação aos antecedentes, verifico que o condenado não possui registros anteriores. Não há maiores informações nos autos no que diz respeito a sua personalidade e conduta social. Os motivos e as consequências são comuns para o delito. Quanto às circunstâncias, considerando-se que o réu não somente enviou várias mensagens à ofendida, desrespeitando a ordem que vedava qualquer tipo de contato, como também se aproximou dela e do infante, violando a proibição de aproximação, além de ter ainda frequentado recorrentemente a casa da agredida, infringindo-se a vedação de proibição de frequentar a residência dela, valoro-as negativamente. Por fim, o comportamento da vítima não contribuiu para a empreitada criminosa. Dessa forma, havendo valoração negativa das circunstâncias do crime, aplico a fração de aumento de 1/8 pelo vetor desfavorável a incidir entre o intervalo das penas mínima e máxima abstratamente fixadas no tipo penal, pelo que fixo a pena-base acima do mínimo legal, a saber, 5 (cinco) meses e 11 (onze) dias de detenção, considerando-se a pena prevista antes da alteração promovida pela Lei n. 14.994/2024, em atenção ao princípio da proibição da retroatividade da norma penal mais gravosa. Na segunda fase, presente a atenuante da confissão qualificada. Ausentes quaisquer agravantes. Logo, reduzo a pena fixada na primeira fase, fixando a pena intermediária em 4 (quatro) meses e 14 (quatorze) dias de detenção, a qual, na terceira fase, ante a inexistência de causas de aumento ou de diminuição de pena, fixo como pena definitiva. V.e - Da contravenção penal de vias de fato Na primeira fase, analiso as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. A culpabilidade não extrapola o tipo penal. Com relação aos antecedentes, verifico que o condenado não possui registros anteriores. Não há maiores informações nos autos no que diz respeito a sua personalidade e conduta social. Os motivos e as consequências são comuns para o delito. Quanto às circunstâncias, considerando-se a prática do crime pelo acusado na presença do filho menor de idade dos envolvidos, a qual não foi suficiente para conter o ânimo delitivo dele, valoro-as negativamente. Por fim, o comportamento da vítima não contribuiu para a empreitada criminosa. Dessa forma, havendo valoração negativa das circunstâncias do crime, aplico a fração de aumento de 1/8 pelo vetor desfavorável a incidir entre o intervalo das penas mínima e máxima abstratamente fixadas no tipo penal, pelo que fixo a pena-base acima do mínimo legal, a saber, 24 (vinte e quatro) dias de prisão simples. Na segunda fase, ausentes quaisquer atenuantes. Presente a agravante do art. 61, II, "f", do CP. Logo, majoro a pena fixada na primeira fase, de modo que fixo a pena intermediária em 28 (vinte e oito) dias de prisão simples, a qual, na terceira fase, ante a inexistência de causas de aumento ou de diminuição de pena, fixo como pena definitiva. V.f - Do concurso material entre as infrações penais Da análise das infrações penais perpetradas, observa-se a ocorrência de concurso material, pois o réu as praticou mediante uma pluralidade de condutas. Nesse sentido, quanto aos crimes de ameaça, desacato, violação de domicílio e descumprimento de medidas protetivas de urgência, necessária a soma das reprimendas definitivas, nos termos do art. 69 do CP. Por outro lado, dada a natureza da pena das vias de fato, incabível a cumulação com as demais. Logo, ao fim e ao cabo, fica o acusado definitivamente condenado à pena de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 4 (quatro) dias de detenção, além de 28 (vinte e oito) dias de prisão simples. Na fixação do regime inicial para o cumprimento da pena, o juiz deve atentar para três fatores: [a] quantidade de pena; [b] reincidência; e [c] circunstâncias judiciais favoráveis. No caso em análise, dada a valoração negativa das circunstâncias e das consequências dos crimes, fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena de detenção e aberto para o de prisão simples. O condenado não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou à suspensão condicional da pena, dada a prática delitiva com uso de grave ameaça contra a vítima e a valoração negativa das circunstâncias (artigos 44, I e III, e 77, II, ambos do Código Penal). Destaco que o regime prisional não se modifica, mesmo considerando o tempo de prisão cautelar até aqui decorrido, nos termos do § 2o do artigo 387 do Código de Processo Penal. Ademais, mesmo levando em conta a fixação de regime prisional diverso do fechado, entendo que o caso concreto recomenda maior cautela e justifica a manutenção da segregação cautelar, como forma de preservar a ordem pública e garantir a integridade da vítima. A propósito, confira-se a orientação do Superior Tribunal de Justiça: "Esta Corte possui entendimento consolidado em ambas as suas turmas criminais no sentido de que não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e desde que o acusado seja mantido em local compatível com o regime fixado na sentença" (AgRg no RHC n. 190.330/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.) VI - Disposições finais (...) Com efeito, ao menos neste Juízo prefacial que o momento oportuniza, não há patente ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação do regime semiaberto para cumprimento das penas de detenção e de prisão simples impostas na r. sentença. Conforme dispõe o artigo 33, § 3o, do Código Penal, a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código. No caso em apreço, na primeira fase da dosimetria da pena referente ao crime de ameaça, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, o Magistrado sentenciante valorou negativamente as circunstâncias e as consequência do crime. Na primeira fase da dosimetria das demais infrações penais (violação de domicílio qualificado pela prática durante o período noturno; desacato; descumprimento de medidas protetivas de urgência; e vias de fato), houve valoração negativa das circunstâncias do crime. Logo, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza o estabelecimento do regime inicial semiaberto, ainda que o réu seja primário e as penas privativas de liberdade fixadas sejam inferiores a quatro anos. Em igual sentido, faço menção aos seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. DESACATO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. EXCLUSÃO DOS ANTECEDENTES. ALEGAÇÃO DO DIREITO AO ESQUECIMENTO. INAPLICABILIDADE. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I – Quando a confissão, ainda que parcial, prestada na fase do inquérito e retratada em Juízo, ou qualificada, for utilizada para a formação do convencimento do Julgador, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, “d” do CP, nos exatos termos do enunciado no 545 da Súmula do STJ. II – O modo inicial de cumprimento da pena não está vinculado, de forma absoluta, apenas ao quantum de reprimenda imposto. Pena definitiva inferior a 4 anos de reclusão, réu primário e circunstâncias judiciais desfavoráveis indicam o regime inicial semiaberto como o mais adequado, por força do disposto no art. 33, §§ 2o, alínea “b”, e 3o, do Código Penal. Precedentes. III – Apenas as condenações pretéritas cuja extinção da pena tenha ocorrido há mais de 10 anos da prática do delito superveniente não podem ser utilizadas para fins de valoração negativa dos maus antecedentes. Precedentes. IV – Ordem parcialmente concedida. (Acórdão 1903634, 0719725-25.2024.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/08/2024, publicado no DJe: 26/08/2024) (g.n.) APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CABIMENTO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. A palavra da vítima, nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica, ostenta fundamental importância, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato ou elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu imotivadamente. (...) 6. Embora a pena definitiva seja inferior a quatro anos de reclusão, e a despeito de o réu ser primário, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis não recomenda o início em regime mais brando, devendo ser mantido o semiaberto. 7. (...) 8. Recurso da acusação conhecido e provido. Recurso da defesa conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1864157, 0703956-57.2023.8.07.0017, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/05/2024, publicado no DJe: 27/05/2024) (g.n.) Esclarecido esse ponto, importa verificar se, no caso concreto, a manutenção da prisão preventiva é compatível com o regime inicial semiaberto. De acordo com o Magistrado sentenciante, o caso concreto recomenda maior cautela e justifica a manutenção da segregação cautelar, como forma de preservar a ordem pública e garantir a integridade da vítima. Ao contrário do que sustenta o impetrante, pelo menos neste primeiro momento, não se constata ausência de fundamentação na r. sentença ao determinar a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, porquanto, além de justificar a necessidade de preservação da ordem pública e de garantir a integridade da vítima, certo é que as peculiaridades do caso concreto estão devidamente demonstradas ao longo da r. sentença e foram enfatizadas na dosimetria da pena, na análise das circunstâncias judiciais. Outrossim, o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal é no sentido de que somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva, como em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero (HC 213493 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 19-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-08-2023 PUBLIC 15-08-2023). Nesse sentido, tratando-se de crimes e infração penal praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, incluindo o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência outrora deferidas em favor da vítima, revela-se possível, in casu, a manutenção da prisão preventiva do paciente, ainda que o regime inicial de cumprimento das penas privativas de liberdade seja o semiaberto. Ademais, o Magistrado de origem já determinou a expedição da recomendação da prisão do paciente, cabendo, após a interposição de eventual recurso de apelação pela Defesa, expedir carta de guia provisória ao Juízo da Execução Penal, para adequação do estabelecimento prisional. Em sentido análogo, faço menção aos seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONDENAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA. COMPATIBILIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO COM O REGIME SEMIABERTO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA FUNDAMENTADA. LIMINAR DEFERIDA PARA DETERMINAR A EXPEDIÇÃO DE CARTA DE GUIA PROVISÓRIA. CARTA DE GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA EXPEDIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR. 1. O Superior Tribunal de Justiça perfilha entendimento pela viabilidade de manutenção da prisão preventiva diante da fixação do regime semiaberto na sentença condenatória e, para compatibilizar com o entendimento da Suprema Corte que é pela incompatibilidade, exige excepcionalidade apta a justificar a manutenção da prisão preventiva. 2. No caso concreto, nos termos constantes na sentença e nas decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente, verifica-se que a autoridade judiciária indicada como coatora justificou a excepcional necessidade da constrição cautelar para a garantia da ordem pública, porque entendeu que permanecem os motivos que justificaram a decretação inicial da medida, face a gravidade concreta das condutas e a vulnerabilidade da vítima da violência doméstica e familiar. 3. O paciente apelou da sentença e, por se tratar de “RÉU PRESO”, necessária a expedição da carta de guia provisória para execução de sua reprimenda, conforme determinado na decisão que deferiu a liminar. A carta de guia provisória já foi expedida, razão pela qual o Juízo da Execução compatibilizará e adequará o cumprimento da pena ao regime imposto na sentença: o semiaberto, bem como analisará eventuais benefícios, tais como a detração e progressão de regime. 4. Ordem concedida. (Acórdão 1884861, 0725591-14.2024.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/07/2024, publicado no DJe: 05/07/2024) (g.n.) PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA IGUAL A QUATRO ANOS E ACUSADO PRIMÁRIO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. ART. 33, §3o, DO CÓDIGO PENAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. Consoante expressamente previsto no art. 33, §3o, do CP, a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal. 2. No caso, nada obstante o sentenciado seja primário e a pena privativa de liberdade fixada igual a 4 anos, a valoração negativa, na pena base, de duas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, autoriza a determinação do regime semiaberto para início de cumprimento de pena, que não é incompatível com a manutenção da prisão preventiva, bastando a adequação do estabelecimento penal, de competência do Juízo das Execuções Penais. 3. Ordem conhecida e denegada. (Acórdão 1927353, 0732481-66.2024.8.07.0000, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/09/2024, publicado no DJe: 04/10/2024) (g.n.) Por fim, cabe frisar que o eventual desacerto da r. sentença na análise das circunstâncias judiciais deve ser discutido por meio do recurso apropriado, tendo em vista que o habeas corpus não é via adequada para exame aprofundado de provas, sobretudo quando não demonstrada ilegalidade, de plano, como na hipótese. Dessa forma, considerando que os fundamentos da sentença condenatória rechaçada assentam em elementos precisos e concretos, ao menos neste exame prefacial, encontra-se justificada a manutenção da constrição cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Oficie-se. Publique-se. Brasília, D.F., 5 de novembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator